Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA - ME - CNPJ: 04.298.769/0002-70 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTER SUSPENSÃO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO PRETÉRITO – INVIABILIDADE DA EXIGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A par dos argumentos da agravante, verifica-se que as faturas se mostram exorbitantes, e se trata de débito pretérito, o qual inviável a exigência de consignação dos valores, conforme assente na jurisprudência.

Portanto, a exigência de consignação de valores deve ser afastada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022